Tribunal: STJ
Processo: 5003217-56.2023.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245825 - SP(2025/0452579-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEBORA DE OLIVEIRA PRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÃO DE
“MULA”. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,

JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
LEI
N.
11.343/2006.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu de recurso especial ministerial e lhe deu provimento
para adequar a fração da redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
ao patamar mínimo de
em condenação por tráfico
Lei n. 11.343/2006)
1/6,
internacional de drogas.
2. O Tribunal Regional Federal da 3a Região havia reconhecido o tráfico privilegiado e
aplicado a causa de diminuição na fração de
qualificando a ré como pequena
1/2,
traficante eventual, sem habitualidade criminosa, embora atuando como “mula” em
transporte internacional de entorpecentes, majorado nos termos do
I, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
3. No agravo regimental, a agravante alega que a decisão monocrática teria aplicado
automaticamente a condição de “mula” para impor a fração mínima da redutora, sem
considerar as particularidades do caso (primariedade, bons antecedentes, episódio
isolado, ausência de prova de habitualidade ou de integração em organização
criminosa) e requer o restabelecimento da fração de
fixada pelo Tribunal de origem.
1/2
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em condenação por tráfico
internacional de drogas, com reconhecimento do tráfico privilegiado a agente que atuou
como “mula”, é juridicamente possível manter a fração de
aplicada pelo Tribunal de
1/2
origem na minorante do
§ 4o, da
ou se deve prevalecer o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
entendimento jurisprudencial do STJ que fixa, para essa condição, o patamar mínimo
de 1/6.
5. Questão secundária consiste em saber se o agravo regimental, que apenas reitera
argumentos já examinados na decisão monocrática, apresenta elementos novos aptos
a afastar a aplicação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55945795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 019be041-5028-47c2-8817-ea8c5d56fa35

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A dosimetria da pena, regida pelo critério trifásico dos arts. 59 e 68 do Código Penal,
exige fundamentação concreta para a definição da fração das causas de aumento e
diminuição, sem imposição de critério matemático rígido, mas sujeita ao controle de
legalidade e de conformidade com a jurisprudência.
7. O Tribunal de origem reconheceu o benefício do tráfico privilegiado por entender
preenchidos os requisitos do
§ 4o, da
(primariedade, bons
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em
organização criminosa), mas modulou a fração para
apesar de qualificar a agente
1/2,
como “mula”.
8. A decisão monocrática constatou dissonância entre o patamar de
fixado no
1/2
acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial mais recente das Turmas Criminais do
STJ, segundo a qual a condição de “mula” não afasta o direito à redução de pena, mas
justifica, em regra, a aplicação da fração mínima de
na redutora do tráfico
1/6
privilegiado, dada a relevante colaboração com organização criminosa na empreitada
de tráfico internacional.
9. Mantida a pena fixada nas duas primeiras fases (5 anos de reclusão e 500 dias-
multa) e a causa de aumento do
I, da
na fração de
a
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
1/6,
incidência da minorante do
§ 4o, na fração de
conduz à pena definitiva de 4
art. 33,
1/6
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa.
10. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão
agravada, sem apresentar fundamento novo capaz de afastar a jurisprudência
consolidada do STJ e de justificar alteração da fração da causa de diminuição, razão
pela qual não se identifica motivo para reforma do decisum monocrático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial para fixar a fração da redutora do
§ 4o, da
no patamar mínimo de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
1/6.
Tese de julgamento:
1. Nas condenações por tráfico internacional de drogas em que o agente atua como
“mula”, reconhecido o tráfico privilegiado, a condição funcional do agente justifica, em
regra, a aplicação da fração mínima de
na causa de diminuição prevista no
1/6
art. 33,
§ 4o, da
em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Lei n. 11.343/2006,
2. O agravo regimental que apenas reitera fundamentos já examinados na decisão
monocrática, sem trazer elementos novos capazes de afastar entendimento
consolidado desta Corte, não enseja a reforma do decisum.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 68;
arts. 33, § 4o, e 40, I; Súmula n. 568
Lei n. 11.343/2006,
do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 152.001 AgR, Segunda Turma, j. 29.10.2019; STJ, AgRg no AgRg no
Quinta Turma, j. 21.05.2025.
AREsp n. 2.644.586/RJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55945795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 019be041-5028-47c2-8817-ea8c5d56fa35

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 019be041-5028-47c2-8817-ea8c5d56fa35

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245825 - SP(2025/0452579-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEBORA DE OLIVEIRA PRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÃO DE
“MULA”. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,

JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
LEI
N.
11.343/2006.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu de recurso especial ministerial e lhe deu provimento
para adequar a fração da redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
ao patamar mínimo de
em condenação por tráfico
Lei n. 11.343/2006)
1/6,
internacional de drogas.
2. O Tribunal Regional Federal da 3a Região havia reconhecido o tráfico privilegiado e
aplicado a causa de diminuição na fração de
qualificando a ré como pequena
1/2,
traficante eventual, sem habitualidade criminosa, embora atuando como “mula” em
transporte internacional de entorpecentes, majorado nos termos do
I, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
3. No agravo regimental, a agravante alega que a decisão monocrática teria aplicado
automaticamente a condição de “mula” para impor a fração mínima da redutora, sem
considerar as particularidades do caso (primariedade, bons antecedentes, episódio
isolado, ausência de prova de habitualidade ou de integração em organização
criminosa) e requer o restabelecimento da fração de
fixada pelo Tribunal de origem.
1/2
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55622430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: e25f687c-48fb-413e-a3c3-6f82d7481a58

4. A questão em discussão consiste em saber se, em condenação por tráfico
internacional de drogas, com reconhecimento do tráfico privilegiado a agente que atuou
como “mula”, é juridicamente possível manter a fração de
aplicada pelo Tribunal de
1/2
origem na minorante do
§ 4o, da
ou se deve prevalecer o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
entendimento jurisprudencial do STJ que fixa, para essa condição, o patamar mínimo
de 1/6.
5. Questão secundária consiste em saber se o agravo regimental, que apenas reitera
argumentos já examinados na decisão monocrática, apresenta elementos novos aptos
a afastar a aplicação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A dosimetria da pena, regida pelo critério trifásico dos arts. 59 e 68 do Código Penal,
exige fundamentação concreta para a definição da fração das causas de aumento e
diminuição, sem imposição de critério matemático rígido, mas sujeita ao controle de
legalidade e de conformidade com a jurisprudência.
7. O Tribunal de origem reconheceu o benefício do tráfico privilegiado por entender
preenchidos os requisitos do
§ 4o, da
(primariedade, bons
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em
organização criminosa), mas modulou a fração para
apesar de qualificar a agente
1/2,
como “mula”.
8. A decisão monocrática constatou dissonância entre o patamar de
fixado no
1/2
acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial mais recente das Turmas Criminais do
STJ, segundo a qual a condição de “mula” não afasta o direito à redução de pena, mas
justifica, em regra, a aplicação da fração mínima de
na redutora do tráfico
1/6
privilegiado, dada a relevante colaboração com organização criminosa na empreitada
de tráfico internacional.
9. Mantida a pena fixada nas duas primeiras fases (5 anos de reclusão e 500 dias-
multa) e a causa de aumento do
I, da
na fração de
a
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
1/6,
incidência da minorante do
§ 4o, na fração de
conduz à pena definitiva de 4
art. 33,
1/6
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa.
10. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão
agravada, sem apresentar fundamento novo capaz de afastar a jurisprudência
consolidada do STJ e de justificar alteração da fração da causa de diminuição, razão
pela qual não se identifica motivo para reforma do decisum monocrático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial para fixar a fração da redutora do
§ 4o, da
no patamar mínimo de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
1/6.
Documento eletrônico VDA55622430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: e25f687c-48fb-413e-a3c3-6f82d7481a58

Tese de julgamento:
1. Nas condenações por tráfico internacional de drogas em que o agente atua como
“mula”, reconhecido o tráfico privilegiado, a condição funcional do agente justifica, em
regra, a aplicação da fração mínima de
na causa de diminuição prevista no
1/6
art. 33,
§ 4o, da
em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Lei n. 11.343/2006,
2. O agravo regimental que apenas reitera fundamentos já examinados na decisão
monocrática, sem trazer elementos novos capazes de afastar entendimento
consolidado desta Corte, não enseja a reforma do decisum.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 68;
arts. 33, § 4o, e 40, I; Súmula n. 568
Lei n. 11.343/2006,
do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 152.001 AgR, Segunda Turma, j. 29.10.2019; STJ, AgRg no AgRg no
Quinta Turma, j. 21.05.2025.
AREsp n. 2.644.586/RJ,
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DEBORA DE OLIVEIRA
PRADO contra decisão monocrática proferida às fls.
que, com fundamento
1086/1093
na Súmula n. 568 do STJ, conheço do recurso especial e deu-lhe provimento para
adequar a fração da redutora penal do tráfico privilegiado ao patamar mínimo de 1/6.
No
presente
regimental
(fls.
),
o
agravante
sustenta
1102/1106
que a decisão recorrida aplicou, de modo automático, a condição de “mula” para impor
o patamar mínimo, sem considerar as particularidades do caso e sem demonstração
de habitualidade ou integração em organização criminosa. Sustenta-se que a ré
é primária, sem antecedentes, diarista e promoter, com filhos dependentes; cedeu a
uma única abordagem de terceiro; confessou que se trata de episódio isolado em sua
vida. Além disso, a quantidade apreendida (3.985g) não justificou a exasperação da
pena-base, e a participação limitou-se a um único ato de transporte.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para restabelecer a fração de
aplicada pelo TRF da 3a Região, negando provimento ao recurso da acusação;
1/2
subsidiariamente, submissão do agravo à Turma e reforma colegiada nos mesmos
termos
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55622430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: e25f687c-48fb-413e-a3c3-6f82d7481a58

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Sobre
a
violação
ao

§4o,
da

art.
33,
o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
Lei n. 11.343/06,
3a REGIÃO alterou a pena nos seguintes termos do voto
do relator:

"Terceira fase Na terceira fase, na sentença foi reconhecida a
incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso I,
da Lei de Drogas, à razão de
(um sexto). Nesta sede,
1/6
observo que restou demonstrada a internacionalidade delitiva,
uma vez que a ré foi presa em flagrante delito quando
objetivava ingressar no voo ao tentar embarcar para
no voo da Companhia Aérea Azul, no Aeroporto
Lisboa/Portugal
de
Desse modo, não há retificação no que diz
Viracopos/SP.
respeito à majoração prevista no artigo 40, inciso I, da Lei de
Drogas, aplicada na fração mínima prevista, dado que
suficientemente comprovada pelas circunstâncias do flagrante e
provas testemunhais. Ademais, tal majorante aplica-se ao
tráfico com o exterior, seja quando o tóxico venha para o Brasil,
seja quando esteja em vias de ser exportado. Portanto, é
evidente, a tipificação do tráfico internacional de entorpecentes.
No que se refere ao pleito pela aplicação da causa de
diminuição do artigo 33, §4.o da norma já mencionada em sua
fração máxima, cumpre dizer que o mencionado benefício do
tráfico privilegiado foi reconhecido na sentença no patamar de
(um sexto), com fundamento nos seguintes termos:
1/6
"Entendo cabível a aplicação da causa de diminuição de pena
prescrita no artigo 33, § 4o, da
considerando que,
lei 11.343/06,
do que consta dos autos, há o preenchimento dos requisitos
previstos na norma, quais sejam: “que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre No entanto, entendo que a redução aplicável se
enquadraorganização criminosa”. no mínimo legal, tendo em
vista que, no caso concreto, existem elementos probatórios
revelam que a acusada, ainda que não integre efetivamente a
organização, se dispôs a contribuir para a narcotraficância
internacional. Em seu depoimento, afirmou que cedeu à
insistência
de
terceiro,
sabedora
da
atividade
que
desempenharia e aceitou transportar quantidade significativa de
droga, partindo de outro Estado da Federação levando consigo
duas malas recheadas de entorpecentes rumo ao exterior. A
acusada teve tempo suficiente para refletir e deliberar. Afirmou
que, em verdade, nunca precisou da atividade ilícita, apenas
cedeu. Deste modo, sua adesão e participação na empreitada
criminosa se torna mais significativa, não sendo apta a atrair
maior percentual redutor."
Vejamos. Os requisitos desse benefício são os seguintes:
"Art. 33: (...) §4o. Nos delitos definidos no caput e no §1.o deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa." Ressalte-se também que a Segunda Turma do STF
entendeu que: "A habitualidade e o pertencimento a
Documento eletrônico VDA55622430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: e25f687c-48fb-413e-a3c3-6f82d7481a58

organizações criminosas deverão ser comprovados, não
valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem
direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A
quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar
de configurarem elementos determinantes na modulação da
causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a
comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a
dedicação à atividade criminosa". (HC 152001 AgR, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/10/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO D Je-260 DIVULG 27-11-2019
PUBLIC 28-11-2019).
Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal
teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos
pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim,
aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de
vida. No presente caso, ainda que a atuação no mero transporte
de entorpecente, enquanto "mula", não seja suficiente para
caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta
denota desvalor incompatível com a redutora na fração máxima,
visto que o réu assentiu em tomar parte em uma empreitada
criminosa estruturada ( aporte financeiro,v. g. acondicionamento
do entorpecente, contatos com intermediários) por organização
criminosa, como só ocorre em delitos desse porte. Na hipótese,
nota-se que a autora se encaixa no conceito de pequeno
traficante eventual, sendo este um fato isolado em sua vida,
não fazendo da criminalidade um meio de vida. Portanto,
reconheço a aplicação da causa de diminuição do
§4o,
art. 33,
da
Desta feita, sendo a ré primária e não
Lei no 11.343/2006.
ostentando maus antecedentes, deve ser observada a causa de
diminuição do artigo 33, § 4.o, da
a qual
Lei no 11.343/2006,
aplico na fração redutora da ordem de
(metade), conforme
1/2
entendimento acolhido pela Quinta Turma desta E. Corte para
(fls.
)
hipóteses semelhantes.”
996/997

A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o
critério trifásico descrito no

o
ambos do
art. 68, c/c
art. 59,
Código Penal - CP, cabendo ao juiz aumentar a pena de
forma sempre fundamentada e apenas quando identificar
dados que extrapolem as circunstâncias elementares do
tipo penal básico.
Ressalte-se, ainda, que não há critério matemático
balizador de aumento da pena-base ou mesmo das causas
de aumento e diminuição, e sim um controle de legalidade
para averiguar se houve fundamentação concreta para o
incremento.
Na hipótese em análise, da leitura do excerto
supracitado, verifica-se que o Tribunal de origem
estabeleceu a fração de
para a causa de diminuição da
1/2
pena prevista no
§ 4o, da
pois o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
transporte internacional de drogas, na condição de "mula",
conquanto
não
presuma
efetiva
participação
na
organização criminosa, revela maior desvalor da conduta
da ora agravada, a justificar o afastamento do patamar
máximo de incidência da referida minorante.
De fato, a premissa utilizada pelo Tribunal não
destoa da jurisprudência desta Corte Superior acerca do
tema. Todavia, a fração aplicada à redutora penal não
encontra amparo nos julgados mais recentes de ambas as
Turmas Criminais do STJ, segundo os quais "a condição
Documento eletrônico VDA55622430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: e25f687c-48fb-413e-a3c3-6f82d7481a58

de "mula" não afasta o direito à redução de pena, mas
justifica a aplicação da fração mínima de
devido à
1/6,
relevante colaboração com organização criminosa" (AgRg
no AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.644.586/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
21/5/2025,
26/5/2025)
Com igual orientação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial da defesa e deu provimento ao
recurso especial da acusação, redimensionando a fração de
diminuição da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006
para
fixando a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10
1/6,
dias de reclusão, e 485 dias-multa, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto.
2. O recorrente alega que é primário, sem antecedentes, e que
a condição de "mula" não justifica a imposição do patamar
mínimo de redução de pena, argumentando que a quantidade e
natureza do entorpecente já foram consideradas na primeira
fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de
redução de pena aplicada ao recorrente, na condição de "mula"
no tráfico internacional de drogas, deve ser mantida no patamar
de
ou se há justificativa para aplicação do redutor em seu
1/6
patamar máximo de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as
circunstâncias do crime são fatores preponderantes na
modulação da fração de redução da pena, que pode variar de
a
1/6
2/3.
5. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína destinada
ao tráfico transnacional - por indicar atuação, ainda que
eventual, em organização criminosa transnacional - constitui
fundamentação concreta e idônea para afastar a aplicação da
fração redutora em seu patamar máximo.
6. A condição de "mula" no tráfico internacional, realizado
por meio de aviação comercial, mesmo que eventual,
denota maior gravidade da conduta, justificando a fixação
da fração redutora em 1/6.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. As circunstâncias do crime são fatores
preponderantes na modulação da fração de redução da pena
prevista no
§ 4o, da
2. A condição de
art. 33,
Lei 11.343/2006.
'mula' no tráfico internacional justifica a fixação da fração
redutora em
diante da gravidade da conduta e da
1/6,
quantidade de droga apreendida".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.214.237/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS. CONDIÇÃO DE MULA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Documento eletrônico VDA55622430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: e25f687c-48fb-413e-a3c3-6f82d7481a58

REDUÇÃO
DE
PENA.
PATAMAR
MÍNIMO
DE
1/6.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
por estar o acórdão do Tribunal de origem em consonância com
a jurisprudência desta Corte.
2. A decisão agravada considerou a condição de mula do
agravante, que transportava quase 1 kg de cocaína em voo
internacional, justificando a aplicação da redução de pena no
patamar mínimo, de
(um sexto), devido à gravidade
1/6
concreta dos fatos e à atuação em favor de organização
criminosa internacional.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a condição de mula e o
transporte de drogas, sem comprovação de dedicação habitual
a atividades criminosas, justificam a aplicação da redução de
pena do tráfico privilegiado no patamar mínimo.
III. Razões de decidir
4. A gravidade concreta da conduta delitiva e a atuação do
agravante como mula, ciente de estar a serviço de grupo
criminoso, justificam a aplicação da redução de pena no
coeficiente mínimo, de
(um sexto).
1/6
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sustenta que a quantidade e a natureza da droga, por si
sós, não afastam a aplicação do redutor do tráfico
privilegiado, mas a atuação como mula em favor de
organização criminosa autoriza a modulação no patamar
mínimo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A (expressiva) quantidade de drogas
apreendidas, já valorada negativamente no incremento da pena-
base, e a atuação do agente na condição de mula são
insuficientes para afastar a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da
2. Ainda que já utilizada a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
expressiva quantidade de estupefacientes na exasperação da
sanção basilar, a atuação do agente na condição de mula,
ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso voltado
ao narcotráfico de entorpecentes, autoriza a modulação da
minorante do tráfico privilegiado no coeficiente mínimo, de 1/6
(um sexto).
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 65, III, "d";
arts. 33, § 4o, 42; CPP, arts. 155, caput,
Lei n. 11.343/2006,
202, 654, caput; CPC, 926.Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.
Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal
593.818/SC,
Pleno - Sessão Virtual, julgado em
STF, RE n.
18/8/2020;
AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
1.254.144/SP,
Tribunal Pleno - Sessão Virtual de
a 24.04.2023;
14/04/2023
STF, RE n.
Tribunal Pleno - Sessão Virtual,
1.010.606/RJ,
julgado em
STJ, AgRg no
11/2/2021;
AREsp n. 2.379.392/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado
em

DJe
de

STJ,

8/8/2023,

14/8/2023;
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.609.326/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.836.918/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.
Documento eletrônico VDA55622430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: e25f687c-48fb-413e-a3c3-6f82d7481a58

Reconhecida a dissonância de entendimento entre
o decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ
em relação ao patamar de incidência da minorante prevista
no
§ 4o, da
de rigor o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
provimento do recurso especial quanto ao ponto, razão por
que passo à nova dosimetria da pena.
Considerando a ausência de irresignação quanto à
pena estabelecida na primeira e segunda fases, mantenho
o patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
estabelecido pelas instâncias de origem.
Na terceira fase dosimétrica, mantém-se a
incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso I, da
Lei de Drogas, à razão de
ficando a pena em 5 anos e
1/6,
10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.
Mas, em razão dos fundamentos ora apresentados,
cabe a incidência da redutora penal do tráfico privilegiado
à razão de
que conduz à pena definitiva de 4 anos, 10
1/6,
meses e 10 dias de reclusão, e 485 dias-multa.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe provimento,
para adequar a fração da redutora penal do tráfico
privilegiado ao patamar mínimo de
e, via de
1/6
consequência, fixar a pena definitiva imposta ao recorrente
em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 485 dias-
multa." (fls. 1086/1093)

Assim, se verifica que, no presente caso, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3a REGIÃO reconheceu o benefício do tráfico privilegiado e, apesar de entender
que a condição de “mula” não presume integração em organização criminosa, modulou
a fração para
por enquadrar a ré como pequena traficante eventual, sem
1/2
habitualidade criminosa. No entanto, foi reconhecida a dissonância entre o patamar de
fixado no acórdão recorrido e a orientação desta Corte quanto à modulação da
1/2
redutora para “mulas”, aplicando-se a fração mínima de 1/6.
Ademais, se observa que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos
já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a
decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA55622430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: e25f687c-48fb-413e-a3c3-6f82d7481a58

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.825 / SP
Número Registro: 2025/0452579-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50032175620234036105
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: DEBORA DE OLIVEIRA PRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEBORA DE OLIVEIRA PRADO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: 3f8b7fc1-9c29-458e-b874-38277364c3d2

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: 3f8b7fc1-9c29-458e-b874-38277364c3d2